Tribunal: TJMT
Processo: 1000622-40.2020.8.11.0047
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000622-40.2020.8.11.0047
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0004-84 (RECORRENTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), THAILYSON CORREA DO MONTE - CPF: 028.324.671-56 (RECORRIDO), UEMERSON ALVES FERREIRA - CPF: 017.601.471-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À REMATRÍCULA – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – PLEITO DE DANO MORAL E DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR TÃO SOMENTE A RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU RESTITUIÇÃO SIMPLES – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS – JUNTADA DOS COMPROVANTES – CONTESTAÇÃO E RECURSO GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovada a ocorrência de cobrança indevida referente à rematrícula, não tendo a promovida juntado qualquer documento para comprovar a legitimidade da cobrança, já que apresentou contestação e recurso genéricos, faz jus o promovente a restituição dos valores.

Tendo o promovente juntado os comprovantes de pagamento demonstrando que realizou a quitação dos boletos, com o pagamento da rematrícula em duplicidade, correta a sentença que determinou à restituição em dobro do valor pago, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, a condenando a restituir, em dobro, o valor de R$ 3.122,16, ante ao pagamento em duplicidade referente à rematrícula, julgando improcedente o dano moral ao argumento de que não foram identificados elementos que possam evidenciar o dano moral, conforme dispositivo que cito:

Ante ao exposto e do mais que dos autos consta, opino pelo
JULGAMENTO PARCIAMENTE PROCEDENTE,
com fundamento no artigo 487, I, do NCPC
,
apenas para:
-CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de
R$ 3.122,16 (três mil cento e vinte e dois reais e dezesseis centavos)
em dobro
, a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros legais de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, argumentando que compete ao autor provar aos fatos alegados na inicial, não tendo havido comprovação do fato constitutivo do direito.

Sustentou que o dano material não é presumido, cabendo ao promovente demonstrar a sua existência, o que não ocorreu no presente caso. E, ainda, que não restou configurada a má-fé a ponto de ensejar a repetição do indébito em dobro.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial, afastando a restituição em dobro e, alternativamente, seja determinada somente a restituição na forma simples.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, a parte promovente é aluno do curso de Engenharia Elétrica junto à Instituição de Ensino promovida, sendo que em 18.03.2020 efetuou o pagamento da rematrícula no importe de R$3.122,16, (três mil cento e vinte e dois reais e dezesseis centavos), conforme boleto e comprovante de pagamento apresentados na inicial.

Aduz que vinha quitando as mensalidades desde então e que em setembro/2020 recebeu boleto constante a mensalidade e nova cobrança da rematrícula que já havia pago, sendo no valor total de R$ 6.001,34, (seis mil e um reais e trinta e quatro centavos), tendo quitado o mesmo em 01.09.2020, conforme comprovante de pagamento juntado. Pleiteia na inicial a restituição em dobro do valor da rematrícula e indenização por dano moral.

A sentença determinou tão somente a restituição em dobro, se insurgindo a parte promovida.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da promovida deve ser desprovido e a sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que restou comprovada a cobrança indevida referente a rematrícula, tendo o promovente realizado o efetivo pagamento, conforme comprovante apresentado.

A promovida apresentou contestação e recurso genéricos, se limitando a alegar que o fato não passou de mero aborrecimento e que não restou comprovada a cobrança indevida, não tendo apresentado qualquer documento para comprovar a legitimidade da cobrança, ônus que lhe incumbia.

O promovente comprovou nos autos que já havia realizado o pagamento da rematrícula, não tendo a Instituição de Ensino, ante a inversão do ônus da prova, comprovado nos autos que o boleto de setembro/2020 não se tratava de nova cobrança.

Tendo o promovente juntado os comprovantes de pagamento demonstrando que realizou a quitação dos boletos, agiu com acerto o magistrado ao determinar a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021